Tribunal: STF
Processo: HC 109841
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – ÓBICE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006 – AFASTAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ainda que inadequada a impetração, é possível, no processo respectivo, implementar a ordem de ofício, o que não cabe na espécie, porquanto o Superior Tribunal de Justiça afastou o óbice à liberdade provisória previsto no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, determinando ao Juízo que reexamine o pedido formalizado.